Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI PRESENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. PENA DE MULTA. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado quando o acervo probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria delitivas, notadamente pelas declarações firmes das testemunhas, auto de reconhecimento, laudos e relatório de investigação policial acostados aos autos.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando aliada ao farto conjunto probatório acostado aos autos.

3. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.